Tribunal: TJPA
Processo: 0013621-21.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013621-21.2019.8.14.0006

APELANTE: MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO, CARMISON ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO -
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE DE
MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO
-
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO -
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA PELAS CORTES DE JUSTIÇA ESTADUAIS -
RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO A UM DOS APELANTES. INVIABILIDADE.
COAUTORIA CONFIGURADA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTES COMPROVADAS. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. NECESSIDADE
- RECURSO DE
MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO
CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DOIS APELOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer apenas em parte do apelo de Marcos Paulo Estumano de Castro, e integralmente do recurso de Carmison Almeida Ferreira Junior, e no mérito dar parcial provimento a ambos, para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Marcos Paulo Estumano de Castro e Carmison Almeida Ferreira Junior, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa (cf. página 1, do ID 5855361 / página 4, do ID 5855362).

Nas razões recursais, a defesa requer como tese comum aos apelantes: (a) a absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas; (b) reconhecimento da modalidade tentada; (c) redução das penas basilares. Somente para Marcos Paulo Estumano de Castro, requer o direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância. Somente para
Carmison Almeida Ferreira Junior, requer a desclassificação para roubo simples
(cf. página 1, do ID 5855428 / página 6, do ID 5855433, e página 1, do ID 5855435 / página 5, do ID 5855439).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (cf. ID 5855381).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento dos recursos (cf. ID

7597864).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de Marcos Paulo Estumano de Castro de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois,
conforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (TESE COMUM),
DO PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES DE CARMISON ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

A defesa requer a absolvição dos apelantes por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, ainda em poder do celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 1, do ID 5855385), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 2, do ID 5855385)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

A ofendida não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvida na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 1, do ID 5855384):

QUE, estava passando na rua de sua casa (SN-23),em direção ao supermercado LIDER, para comprar fraldas para seu recém-nascido, quando m carro FIAT de cor PRATA, parou mais adiante, e do mesmo saiu um elemento que veio andando na direção da declarante, e ao chegar na sua frente apontou uma arma de fogo na sua testa, e lhe aplicou um empurrão no seio esquerdo que está cheio de leite materno, causando hematoma, e a pegou pela alça da veste e a empurrou jogando-a ao solo; QUE, ato contínuo puxou o seu aparelho celular marca XIAOMI 08 de sua cintura, e entrou no veículo que parou e foram embora; QUE, nesse exato momento passava uma viatura da PM, e acenou para os mesmos que a atenderam e apontou o carro em que os elementos estavam; QUE, embarcou na viatura, e presenciou quando os policiais abordaram os elementos que a roubaram e reconheceu sem sombra de dúvidas o elemento que a abordou com uma arma de fogo e a empurrou, o qual aqui soube se chamar CARMISON ALMEIDA FERREIRA JUNIOR, e o outro elemento preso estava dirigindo o veículo, mas não o viu porque ficou no interior do mesmo aguardando CARMISON dando fuga ao mesmo, após roubar seu celular.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, tendo declarado o seguinte, conforme síntese das narrativas constates na r. sentença:

Anderson Augusto Xavier: que estava indo em direção ao quartel quando foi abordado por uma senhora que lhe informou que um carro fiat prata parou, um indivíduo desceu com arma, tomou o celular, a agrediu com um empurrão e retornou para o carro; que os indivíduos saíram e entraram em um SN; que o depoente olhou para a SN e viu o carro a aproximadamente 200metros; que a vítima entrou na viatura e começaram a perseguir o veículo; que pediu apoio para outras viaturas; que fizeram a perseguição por aproximadamente 10minutos, pois o piloto ia fazendo zig zag nas ruas; que antes de chegar na arterial conseguiram interceptar o carro; que fizeram a abordagem dos indivíduos e encontraram a arma com o indivíduo que estava no banco de traz; que era Camirson que estava com arma; que a vítima reconheceu os réus ainda no local; que a vítima falou que Camirson foi quem apontou a arma e subtraiu seu celular; que o outro indivíduo permaneceu no carro esperando; que foi recuperado o celular da vítima; que a arma de fogo era uma pistola 380; que não conhecia os réus de outras ocorrências.

Ronney Bruno Roma Magalhães: que era um dos integrantes da guarnição que deu apoio na perseguição dos acusados; que estava em outra viatura; que estava saindo do serviço e no trajeto Anderson passou informação via rádio de que tinha ocorrido um assalto na SN 23; que interceptaram juntos o carro; que foi encontrada uma pistola com Camirson; que o outro era o piloto; que a vítima no momento da abordagem desceu da viatura de Anderson e reconheceu os indivíduos; que a vítima falou que Carmison estava com a arma; que a vítima reconheceu o veículo que era dirigido por Marcos; que o carro era um uno vivace; que no momento da abordagem Carmison estava no banco de traz; que em poder de Carmison estava a arma e o celular da vítima; que a vítima falou que se tratava do mesmo carro que parou e aguardou o assaltante retornar; que não sabe informar se a vítima visualizou o rosto do motorista; que pela conversa informal que teve com os réus ficou claro que eles se conheciam, mas não sabe precisar se eles acertaram o roubo antes; que a vítima estava com arranhão de uma queda; que fizeram a verificação do veículo, estava em situação irregular.

Dos seus relatos é possível extrair, em suma: (a) que a vítima foi agredida com um empurrão durante o roubo; (b) que houve subtração de um aparelho celular; (c) que houve a exibição ostensiva de arma de fogo à vítima; (d) que o crime foi cometido por dois agentes, sendo que um fez a abordagem enquanto o outro permaneceu no carro, tendo ambos empreendido fuga; (e) que foi necessário perseguição policial para interceptação do automóvel, que fugia da polícia; (f) que foram encontradas a arma de fogo usada no delito, bem como a
res furtiva
em poder dos réus.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Dessa forma, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são prescindíveis de corroboração judicial, estando devidamente comprovada a subtração de bem pertencente à vítima, mediante violência (empurrão) e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de dois agentes.

Não bastasse isso, o apelante Carmison Almeida Ferreira Junior confessou a autoria do delito, apesar de ter negado o uso de arma de fogo, tendo relatado:

(...) que desceu do carro e abordou a vítima; que não estava com arma; que ia começar a rodar de UBER; que quando foi abordado estava com a chave do seu carro; que não foi ideia de ninguém de fazer o assalto; que ligou para Marcos para fazer uma corrida para o depoente porque ia comprar gasolina; que não estava com a arma quando abordou a vítima; que somente pediu o celular da vítima; que não foi agressivo; que estava no banco de trás porque voltou correndo para o carro; que quando desceu estava no banco da frente; que pediu para Marcos parar o carro que ia fazer uma parada; que quando retornou para o carro falou para Marcos Paulo acelerar; que roubou o celular para vender porque sua esposa já estava para ter bebê e precisava comprar coisas; que demorou cerca de 15minutos aproximadamente que já estava no carro com Marcos, quando pediu para o mesmo parar e abordou a vítima; que viu a vítima e disse para o Marcos para aí que vou fazer um negócio e quando retornou disse para acelerar; que não usou violência para pegar o celular da vítima, só pediu o celular sem nada na mão; que nunca adquiriu arma.

Finalmente,
Marcos Paulo Estumano de Castro negou a autoria delitiva, afirmando o seguinte:

que pegou Carmison para ir comprar gasolina; que Carmison ia trabalhar de aplicativo; que já conhecia Carmison há aproximadamente 03 anos; que Carmison pediu para o depoente aguardar um instante e quando retornou disse para acelerar; que Carmison não estava armado; que saiu normal; que Carmison saiu pela porta de frente e entrou na porta de trás; que não achou estranho a atitude de Carmison; que não viu a abordagem; que quando fizeram a ordem de parada o depoente parou o carro; que não tem rixa com policial; que não sabe dizer porque os policiais deram outra versão em audiência; que não fugiu; que não viu bolsa ou celular.

Tanto a negativa de autoria de Marcos Paulo, quanto a alegação de Carmison de que não utilizou a arma de fogo no delito são dissonantes das demais provas dos autos. Ora, Marcos Paulo era o condutor do veículo que seguiu em fuga mesmo depois de iniciada a perseguição policial, a qual contou com mais de uma viatura, inclusive, o que denota a sua adesão a conduta de Carmison, tornando inverossímil a sua versão para os fatos. Ademais, quanto à arma de fogo, a própria vítima informou o seu emprego na fase inquisitorial, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo, que ainda por cima a apreenderam em poder do apelante, havendo até mesmo perícia atestando o seu potencial lesivo. Trata-se de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30, do CP).

Ainda nessa linha, entendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 29, §1º, do Código Penal, como requerido pela defesa de Marcos Paulo Estumano de Castro, restando sobejamente comprovada a coautoria dos apelantes, eis que possuíam o domínio comum do fato típico, mediante divisão de tarefas, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre ambos, sendo certo que enquanto um abordava as vítimas o outro aguardava no veículo para garantir a fuga. Nessa linha, é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-PECIAL. (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. (...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria dos réus no crime de roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego arma de foto) sofrido pela vítima, não havendo que se falar em desclassificação para roubo simples, como quer a defesa de Carmison, e muito menos em absolvição, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Indeferidos os pleitos.

3
- DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO (TESE COMUM)

A defesa dos apelantes requer o epigrafado, considerando que não houve posse mansa e pacífica da
res
.

Não tem razão.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois, como visto alhures, foi devidamente comprovado no processo que os apelantes subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

A defesa se insurge contra as penas basilares fixadas aos apelantes.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono os trechos correspondestes da r. sentença (cf. páginas 2-3, do ID 5855362):

Do réu CARMISON ALMEIDA FERREIRA JUNIOR.

A culpabilidade do acusado é média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 74/75 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social: direcionada à prática de delitos, vez que responde a outras ações nesta comarca pela mesma modalidade delituosa; motivação do crime: conseguir dinheiro fácil para comprar coisas para sua família; as circunstâncias e consequências são desfavoráveis diante do grau de violência utilizado na conduta criminosa; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)

Do acusado MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO.

A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e a média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 08, dos autos principais (Súmula n° 444, do STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social: direcionada à prática de delitos, vez que responde a outra ação criminal nesta comarca; motivação do crime: não identificada; as circunstâncias e consequências não pesquisadas; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista dos excertos, vejo que foram negativados os vetores das circunstâncias do crime e da conduta social de Carmison, e somente o da conduta social de Marcos Paulo.

Entendo idoneamente fundamentado o vetor das circunstâncias do crime de Carmison. Ora, dentro de uma gradação de censurabilidade de conduta de quem pratica o roubo, merece punição mais severa aquele que se vale de violência real contra pessoa para subtrair seus bens. Por isso, é sim concreto o fundamento que considera a agressividade do
modus operandi
do apelante, que chegou a empurrar a vítima durante a consecução do delito, quem frise-se, é uma mulher. Nessa mesma linha já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Por outro lado, foi desacertado desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social de ambos, pois a MM. Magistrada fez referência à contumácia delitiva dos réus. Ora, a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ. Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Além disso, constato que houve desproporção na exasperação das reprimendas.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ou seja, quase o dobro da pena mínima em abstrato) por apenas duas circunstâncias judiciais negativas, no caso de Carmison, ou pior, de somente um vetor, no caso de Marcos, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada. Assim, registro que me valerei, por considerar a mais justa, da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

5 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei a nova dosimetria da pena dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno,
consigno que utilizarei a majorante do concurso de pessoas para negativar o vetor das circunstâncias do crime de ambos os réus, reservando o emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosagem,
conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Nessa linha orienta o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

5.1 - DA NOVA DOSIMETRIA DE CARMISON ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

Na primeira fase,
mantenho como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, mas agora por duas razões: (a)
emprego de violência real; (b) majorante sobejante do concurso de pessoas.
Como duas são as motivações do desabono de um mesmo vetor, aplico em dobro a fração (cf. STJ, AgRg no HC 676206/SC).
Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/8 (um oitavo), eis que a confissão foi apenas parcial, para estabelecer a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de
262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa
, superando aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
,
o que feriria o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 98 (noventa e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

5.2 - DA NOVA DOSIMETRIA DE MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO

Na primeira fase, considero negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebe a majorante sobejante do concurso de pessoas. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de
248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, superando aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
,
o que feriria o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 98 (noventa e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço apenas em parte do apelo de
Marcos Paulo Estumano de Castro, e integralmente do recurso de Carmison Almeida Ferreira Junior, e, no mérito, dou-lhes parcial
provimento, para redimensionar as penas de ambos.

É o voto.

Belém, 29/08/2024